Tribunal: STF
Processo: Rcl 45641
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA COM EFEITOS ERGA OMNES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. APONTADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA HOMOLAGAÇÃO DO ADITIVO DO ACORDO NA ADPF 165 E NO RE 1.101.937 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Aurélio Miguel Pinto Dorea, em face de decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em que negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinara o sobrestamento do feito de origem com fulcro no RE 1.101.937 em repercussão geral (Tema 1075): “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.”.
    2. Aponta o reclamante violação das decisões desta Suprema Corte proferidas na ADPF 165 e no RE 1.101.937 RG (Tema 264). Segundo narra, ajuizou ação de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 583.00.1995.719385-7/000000-000 em face do Banco Bradesco S.A. atinente às perdas relativas aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. Afirma transitada em julgado a decisão de condenação ao pagamento da diferença dos índices inflacionários no percentual de 42,72% em 24/08/2009. Aduz que, por força da homologação do aditivo do acordo dos planos econômicos, foi sobrestado o andamento do processo originário. Contra essa decisão de sobrestamento, interpôs agravo de instrumento perante o TJBA, quando sobreveio nova decisão de sobrestamento, agora por força do RE 1.101.937 em repercussão geral, em que determinada a suspensão das demandas que tratem da abrangência territorial da coisa julgada erga omnes da sentença proferida na ação civil pública (art. 16 da Lei 7.647/1985). Contra essa decisão, interpôs agravo interno. Entende que a demanda objeto do processo originário coincide com a exceção ao sobrestamento determinado no RE 1.101.397 RG, mercê da previsão, na própria sentença transitada em julgado, da sua abrangência nacional. Acresce que a decisão desta Suprema Corte na ADPF 165 autorizou o prosseguimento dos feitos em que os poupadores não aderissem ao acordo.
    3. Requer “o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassado o v. acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Agravo de Instrumento nº 8018084-97.2020.8.05.0000 que, improvendo a pretensão da Reclamante manteve indevidamente sobrestado o feito de origem.”. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja mantida a decisão proferida em primeiro grau no cumprimento individual de sentença nº 0545063-85.2014.8.05.0001.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A controvérsia diz com a violação das decisões desta Suprema Corte proferida na ADPF 165 e no RE 1.101.937 em repercussão geral (Tema 1075) por decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em que determinado o sobrestamento de ação individual de cumprimento de sentença transitada em julgado em que deferidas diferenças relativas aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.
    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do descabimento da reclamação constitucional em face de decisão de sobrestamento do feito com base em paradigma de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral.
    Precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de considerar incabível a reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se alterou com a sucessão de legislação processual. 2. A reclamação não é sucedâneo recursal, haja vista que a pretensão de distinção entre feito sobrestado e paradigma de repercussão geral deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 25090 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, 28-11-2016)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 24632 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-21-09-2017)
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 38666 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-03-04-2020)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento”. (Rcl 27.372 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018) 
    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurge-se a parte reclamante contra decisão que indeferiu pedido de revogação de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de embargos de declaração no recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido. (Rcl 36033 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-10-10-2019)
    4. Observo, por fim, que o reclamante não cuidou de comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à prova do recolhimento. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual (no caso dos autos, o pagamento das custas, art. 290 do CPC). Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora